Tribunal: TJSP
Processo: 2151867-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Necessidade da realização de tratamento para assimetria craniana. Negativa de cobertura contratual de órtese.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Sumula 102 do TJSP na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Necessidade da realização de tratamento para assimetria craniana. Negativa de cobertura contratual de órtese.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Sumula 102 do TJSP na espécie. Escolha do tratamento adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste a beneficiária e não pela operadora de plano de saúde. Multa diária mantida. RECURSO IMPROVIDO.